Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-36.2023.8.11.0032
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000612-36.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Óbito de Companheiro/Companheira, Óbito de Cônjuge]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAELCIO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 205.386.771-04 (APELADO), THYESMAN DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 062.872.681-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA E PROVA TESTEMUNHAL. CONTEMPORANEIDADE DA CONVIVÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
julgou procedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado, composto por escritura pública de união estável e prova testemunhal, é suficiente para comprovar a existência de união estável contemporânea ao óbito, nos termos exigidos pela legislação previdenciária estadual.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual no 4/1990 estabelece como beneficiários da pensão o companheiro ou companheira que comprove a união estável como entidade familiar.

4. A escritura pública de união estável lavrada em 2010 constitui início de prova material, suficiente para demonstrar a convivência como entidade familiar.

5. A prova testemunhal colhida em juízo revelou-se firme, coesa e convergente ao relatar coabitação contínua, vínculo afetivo e cuidado mútuo até o falecimento, corroborando a existência da união estável até a data do óbito.

6. O conjunto probatório apresentado satisfaz os requisitos legais para o reconhecimento da união estável contemporânea ao óbito.

7. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A comprovação de união estável para fins de concessão de pensão por morte pode ser demonstrada pela conjugação de escritura pública, ainda que não contemporânea ao óbito, com prova testemunhal robusta e coerente que ateste a continuidade da convivência como entidade familiar até o falecimento do instituidor do benefício
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual no 4/1990, art. 245; Decreto Estadual no 1.201/2021, art. 2o, I, §§ 3o, 4o e 5o; CPC, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AC 1003661-58.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025; TJ/MT, AC 1000394-83.2019.8.11.0020, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta por
Laélcio Gomes de Figueiredo
, julgou procedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz que a Lei Complementar Estadual no 721, de 1o de abril de 2022, e o Decreto Estadual no 1.201, de 17 de dezembro de 2021, estabelecem requisitos objetivos e cumulativos para a concessão do benefício de pensão por morte, especialmente quanto à comprovação inequívoca da contemporaneidade e da existência da união estável, nos termos previstos em lei.

Assevera que as mencionadas normas exigem expressamente a apresentação cumulativa de, no mínimo, três documentos contemporâneos ao óbito e outros três destinados à comprovação prévia da união estável, de forma clara e precisa. No entanto, o Apelado limitou-se a apresentar apenas uma prova documental contemporânea e uma única declaração testemunhal escrita, não atendendo ao requisito mínimo estabelecido na legislação previdenciária.

Afirma que a escritura pública de união estável, lavrada em 2010, não atende ao requisito de contemporaneidade ao óbito, motivo pelo qual o indeferimento administrativo encontra amparo na legislação aplicável.

Argumenta que, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, competia ao Autor, ora Apelado, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu, uma vez que a documentação apresentada é fragmentária e insuficiente para demonstrar a continuidade da união até o falecimento.

Destaca que o ato administrativo da autarquia goza de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo ilegalidade capaz de afastá-la.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O recorrido
Laélcio Gomes de Figueiredo
, em contrarrazões, argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que, em processo de rito comum, o meio impugnativo cabível contra sentença é a apelação, e não o recurso inominado. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, diante das provas testemunhal e documental da união estável e da dependência econômica, requerendo, ainda, a fixação de honorários recursais (Id. 310353921).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 312622879), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

•
Preliminar de não conhecimento do recurso

Inicialmente, quanto à
preliminar de não conhecimento do recurso
, suscitada em contrarrazões, sob o argumento de que a petição recursal foi intitulada como “
Recurso Inominado
”, não merece acolhida.

Apesar de o Apelante ter atribuído nomenclatura inadequada à peça, é evidente que o recurso possui natureza jurídica de
Apelação
, sendo o instrumento processual adequado para impugnar sentença proferida em ação que tramitou sob o rito comum, conforme dispõe o artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o equívoco na denominação não configura erro grosseiro, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, diante da tempestividade, regularidade formal e dos demais pressupostos de admissibilidade.

Diante disso
,
REJEITO A PRELIMINAR
e
, em consequência, passo ao exame do mérito.

• Mérito

Laélcio Gomes de Figueiredo
protocolou, em 2 de junho de 2022, requerimento administrativo visando à concessão de pensão por morte, em razão do falecimento de
Janeth de Almeida e Silva
, servidora aposentada no cargo de
Técnica Administrativa Educacional
, com quem manteve união estável desde 10 de setembro de 2010 até a data do óbito, ocorrido em 23 de maio de 2022.

O pedido foi indeferido administrativamente, sob o fundamento de ausência de provas materiais contemporâneas e suficientes da união estável:

[...]
Observa-se dos autos que o requerente não logrou êxito em comprovar, através de prova material não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito, a contemporaneidade da união estável quando do óbito da ex-servidora, bem como início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado
.

[...]

Portanto
, embora as provas carreadas aos autos indiquem que o requerente e a
de cujus
mantiveram uma união estável, não é possível concluir com certeza que até à data do óbito, ainda subsistia essa união
, diante da ausência de documentos que comprovem a contemporaneidade da união estável quando do óbito da segurada.

Ante o exposto,
não vislumbramos outro deslinde ao presente caso que não seja pelo indeferimento do pleito
. [...]. (Id. 310353861). [grifo nosso]

Em razão do indeferimento, Laélcio ajuizou a
ação previdenciária
contra o
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter a concessão do benefício.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre o Autor, ora Apelado, e a servidora falecida, demonstrada por escritura pública e robusta prova testemunhal que atestaram a contemporaneidade da convivência. Em consequência, determinou a concessão da pensão por morte, com termo inicial na data do requerimento administrativo, além do pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros (Id. 310353906).

O ponto controvertido consiste em verificar se a documentação apresentada, especialmente a escritura pública de união estável e a prova testemunhal colhida em juízo, é juridicamente suficiente para comprovar a união estável mantida até o falecimento da servidora pública, para fins de concessão da pensão por morte.

Nos termos da Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990, vigente à época do óbito do instituidor do benefício, são beneficiários da pensão o companheiro ou companheira que comprove a união estável como entidade familiar:

Art. 245.
São beneficiários das pensões
:

I –
vitalícia
:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c)
o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. [...].

Tal disposição é reforçada pelo artigo 2o, I, §3o e §4o do Decreto Estadual no 1.201, de 17 de dezembro de 2021:

Art. 2o São beneficiários, na condição de dependentes do segurado:

I – o cônjuge, a companheira,
o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

§ 3o
Considera-se companheira ou
companheiro
a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal
.

§ 4o
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
. [...].

Já o § 5o do mesmo artigo estabelece regras específicas para a comprovação da união estável e da dependência econômica:

Art. 2o [...]

§ 5o
As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito
, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. [...].

Consta dos autos que
Laélcio Gomes de Figueiredo
apresentou escritura pública de união estável, lavrada em 2010, com declaração formal da convivência como entidade familiar (Id. 310353854), além de documentos que comprovam a coabitação no mesmo domicílio (Id’s. 310353858 e 310353859).

Apesar de datada em período anterior ao óbito, a escritura configura início de prova material robusta, corroborada por provas testemunhais coerentes e convergentes, prestadas por pessoas que acompanharam a convivência do casal por mais de vinte anos.

As testemunhas Aparecida Marizete de Almeida e Edilmara Alves de Oliveira, bem como a informante Elisete Duarte, foram uníssonas ao relatar a coabitação contínua, o vínculo afetivo, o apoio mútuo, os cuidados durante a doença e a presença no velório (Id. 310353901).

Os depoimentos foram harmônicos e compatíveis com a realidade fática narrada, superando eventual limitação documental e afastando qualquer indício de ruptura da convivência.

Não há qualquer indício de separação ou interrupção da convivência, sendo inequívoca a continuidade da união até o óbito
.

Portanto, resta atendido o requisito previsto no artigo 245 da Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990.

Diante da suficiência do conjunto probatório e da presunção legal de dependência econômica,
impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a união estável contemporânea ao óbito e assegurou ao Apelado o direito à pensão por morte
.

A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também se orienta nesse sentido:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a comprovação da união estável pode ser feita por meio de robusto acervo probatório, dispensando-se a exigência de início de prova material quando há suficiente prova testemunhal
. [...]. (TJ/MT, AC 1003661-58.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025). [grifo nosso]

[...]
Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte
. [...]. (TJ/MT, AC 1000394-83.2019.8.11.0020, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2022). [grifo nosso]

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025